Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721573-72.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENILDE DA SILVA MIRANDA APELADO: SUHAI SEGURADORA S.A., ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre a apelação interposta (ID 70067762), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator